Tribunal: TJMT
Processo: 0000802-67.2008.8.11.0088
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000802-67.2008.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANGELA MARIA PASSARELI - CPF: 624.371.279-68 (EMBARGADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (EMBARGANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA PASSARELI - CPF: 624.371.279-68 (EMBARGANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (EMBARGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO FUNDAMENTADA DA PRESENÇA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC
– MERO INCONFORMISMO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. O julgador não está compelido a ponderar sobre todos os argumentos invocados pela parte, quando tenha encontrado fundamentação satisfatória para dirimir integralmente a controvérsia, tendo sido enfrentado as questões relevantes e que poderiam influir no resultado do julgado, mostra-se inexistente omissão pertinente a ensejar o acolhimento dos declaratórios. 3. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar e rediscutir as razões do acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0000802-67.2008.8.11.0088 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000802-67.2008.8.11.0088– Classe 198 – CNJ) – ARIPUANÃ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000802-67.2008.8.11.0088, à unanimidade, desproveu os respectivos recursos da ora embargante, da corré
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e da autora ROSANGELA MARIA PASSARELI,
confirmando o acerto da sentença de
parcial procedência, que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência da constatação de vício no produto ofertado à consumidora, somado à ineficiência e falha na prestação de serviço (cf. Id no 38132976).

A embargante afirma a
“
omissão do julgamento em relação a valoração da prova nos termos do artigo 489 do CPC, diante do fato de que o veículo da autora foi consertado
”
,
argumento que, “
c
onforme confessado pela própria autora, a mesma pagou pelo conserto, inclusive as rés estão sendo condenadas a realizar a devolução do valor de R$ 5.437,37 referente justamente ao conserto do carro
”, e que “
apresentaram todas as provas possíveis de serem realizadas, por meio de fotos, laudo e prova testemunhal devidamente advertida e compromissada pelo juízo de piso, sendo todas elas literalmente descartadas tanto pelo juízo de primeiro grau quanto por este colegiado
”, pelo que p
ede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão indicada.
Prequestiona, ao final, o artigo 489 do CPC
(cf. Id no 39038993).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os fundamentos recursais, pugnando pela rejeição do embargos e aplicação da multa por litigância de má-fé e interposição de declaratório protelatórios (cf. Id no Id no 39283453).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 11 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração possui finalidade e fundamentação vinculada, servindo como meio de sanar vícios especificados no art. 1.022 do CPC que porventura maculem o conteúdo da decisão.

Portanto, a interposição dos declaratórios só se justifica quando o recorrente indica de forma precisa, objetiva e fundamentada em que ponto da decisão embargada reside contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, possibilitando ao julgador perfectibilizar o pronunciamento judicial; assim sendo,
a contrario sensu
, não basta e tampouco se admite a vaga e genérica afirmativa da existência de vício, acompanhada de perto pela manifestação de descontentamento com a conclusão decisória, para o acolhimento do recurso.

Aqui, em sede de embargos declaratórios, a ré/apelante DOMANI queixa-se de suposta omissão no julgamento quanto à apreciação de fato tido como importante à justa solução da controvérsia, qual seja, o regular conserto do veículo objeto da lide, e complementa dizendo não ter sido valorada as provas por ela juntada no processo, o que se deu em infringência ao art.
489 do CPC.

Todavia, em rápida leitura do raciocínio decisório, vê-se muito claramente que, se não ocorreu manifestação expressa quanto ao conserto do veículo, isso se deu porque não existia controvérsia em torno desse ponto, uma vez que a autora jamais negou que o carro foi consertado, na verdade, expressamente admitiu a submissão aos serviços mecânicos da concessionaria/ré, sendo, pois, ponto pacífico na lide, cuja discussão de mérito girou em torno da negativa de cobertura das rés em arcar com os custos do conserto do defeito surgido no carro da autora, embora vigente a garantia contratual, e, por via reflexa, sobre a origem do defeito, isto é, se vício do produto ou decorrente de culpa do consumidor, eis que é o ponto chave à constatação da legalidade ou não do comportamento das fornecedoras.

Em outras palavras, a embargante DOMANIS simplesmente ignorou toda a exposição e raciocínio apresentados para fundamentar o desfecho decisório, aduzindo, agora, questão desimportante à resolução da lide, ao que tudo indica, tão somente para tumultuar e protelar o fim do processo.

Não diviso, pois, omissão alguma a ser suprida no acórdão.

Todos os pontos necessários e suficientes à justa e adequada solução da lide foram apreciados, sopesados e decididos fundamentadamente no julgamento da apelação, constando análise expressa quanto às provas produzidas nos autos por cada uma das partes, o que foi feito, obviamente, justapondo e em contraponto aos aspectos fáticos e jurídicos envolvidos na celeuma, tendo sido explicado pormenorizadamente porque as provas dos autos não seriam suficientes a comprovar que o defeito no veículo originou-se por culpa exclusiva da consumidora e, consequentemente, que foi justa a negativa de cobertura contratual das rés.

Finalizando, acresço mais duas ressalvas.

Primeira, se a embargante não concorda com a aplicação/interpretação adotada no aresto, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Segunda, a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados/
violados, sendo suficiente que conste dos fundamentos decis
órios, de forma clara, coesa e suficiente, as razões fáticas e/ de direito adotados para construção do raciocínio e desfecho decisório; assim sendo, se o assunto foi expressamente considerado para o julgamento do recurso, consoante se deu no caso, resta suficientemente atendido o requisito à admissão do recursos extraordinários.

Pelo exposto, ante a manifesta inexistência de quaisquer vícios a ensejar o acolhimento do recurso, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os presentes embargos de declaração e condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020